Tribunal: TJDFT
Processo: 0736672-09.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS IN NATURA. IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO. REJEITADA INTEGRALMENTE EM GRAU DE RECURSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. BASE DE INCIDÊNCIA. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. ART. 85, § 2o. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível visando a reforma parcial da sentença, para condenar o Executado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no cumprimento de sentença de alimentos in natura.
II. Questão em discussão.
2. Condenação do Executado que resistiu ao adimplemento da obrigação fixada em acordo homologado por sentença (contratação de plano de saúde e matrícula do menor em escola por empo integral, durante cinco dias da semana) ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §§ 1oe 2o, do CPC.
III. Razões de decidir.
3.1. É devida a condenação do Executado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que foi quem deu causa ao ajuizamento do cumprimento de sentença, de forma deliberada resistiu ao cumprimento da obrigação alimentícia in natura, apresentando impugnação, que foi integralmente rejeitada em grau de recurso.
3.2. A fixação de honorários sucumbenciais deve observar a diretriz do art. 85 do CPC, devendo ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
3.3. O legislador previu, de forma supletiva, no § 8o do referido artigo, a fixação equitativa, somente, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, observando o disposto nos incisos do § 2o.
3.4. Trata-se de cumprimento de sentença de alimentos in natura, cujo proveito econômico do Exequente comprovado nos autos foi de R$ 20.277,64 (vinte mil, duzentos e setenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), quantitativo obtido pela soma do valor da anuidade prevista no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais com o valor da contratação do plano de saúde para o menor, sendo esse montante a base de cálculo dos honorários advocatícios.
IV. Dispositivo e tese.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada, para condenar o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do Apelante em 10% (dez por cento) incidentes sobre o proveito econômico de R$ 20.277,64 (vinte mil, duzentos e setenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) atualizados, nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC.
Tese de julgamento: “Os honorários advocatícios de sucumbência deverão ser fixados segundo os critérios de preferência estabelecidos no art. 85 do CPC”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 1°, 2o e 10.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 517; e AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.324.746/SC, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 13.05.2024; e TJDFT, APC 0709283-59, Rel. Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra, 5a Turma Cível, j.01.09.2021.